Tribunal: TJSP
Processo: 2128159-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. São Paulo. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva do coexecutado, credor fiduciário. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Especial pela parte agravante. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. São Paulo. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundada na ilegitimidade passiva do coexecutado, credor fiduciário. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Especial pela parte agravante. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do REsp. no 1.949.182/SP pelo C. STJ (Tema no 1.158), em que fixada a seguinte tese: "O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN". Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma. Ilegitimidade passiva demonstrada. Precedente. Alteração do julgado anterior, para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento interposto, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e extinguindo-se o feito em relação à parte excipiente, com a condenação da Municipalidade nos ônus de sucumbência. Recurso provido.